Tribunal: TJMT
Processo: 1087311-89.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087311-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVINA TEREZA DO NASCIMENTO MAGALHAES - CPF: 396.153.751-87 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUITADO. DESCONTOS POSTERIORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ESTORNO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face do Banco do Brasil. A recorrente afirma ter quitado, em 11/04/2024, contrato de empréstimo consignado firmado em 06/07/2021, mas continuaram sendo realizados descontos mensais em sua folha de proventos nos meses seguintes, apesar da quitação. Postulou, a declaração de quitação do contrato, a cessação dos descontos e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da continuidade de descontos após a quitação do contrato de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

4.

Os documentos dos autos comprovam a quitação integral do contrato em 11/04/2024, e a continuidade indevida dos descontos nas competências de fevereiro, março e abril de 2025, seguidos de estornos posteriores.

5.

A incidência de descontos mesmo após a quitação, especialmente quando recaem sobre proventos, revela falha grave na prestação do serviço, que compromete a previsibilidade e segurança do consumidor.

6.

O fato de os valores terem sido estornados não afasta o dano moral, uma vez que a recorrente foi privada temporariamente de recursos essenciais, sendo obrigada a lidar com incertezas e transtornos evitáveis.

7.

Embora o banco alegue não ter acesso direto à folha de pagamento, cabia-lhe comunicar à fonte pagadora a quitação do contrato, para assegurar a cessação dos descontos, sob pena de assumir os riscos da omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A continuidade de descontos em folha de pagamento após a quitação de contrato de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A realização de estorno posterior não afasta o dever de indenizar por dano moral, quando evidenciado o abalo à esfera psíquica do consumidor decorrente da privação indevida de valores de natureza alimentar.

3.

Cabe à instituição financeira comunicar formalmente à fonte pagadora a quitação do contrato consignado, a fim de assegurar a cessação dos descontos mensais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1087311-89.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Silvina Tereza do Nascimento Magalhães

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora, ora recorrente, alega que firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil em 06/07/2021, com previsão de quitação por 54 parcelas de R$194,94, a iniciar em 25/08/2021 e concluir em 25/01/2026. Não obstante, após entrar em contato com o atendimento do Banco e realizar a quitação total do saldo restante em 11/04/2024, no valor de R$3.245,62, continuados os descontos diretamente em sua folha de proventos. Assim, não obstante as tentativas extrajudiciais para solucionar a questão, a autora não obteve sucesso e, por isso, postulou em juízo a declaração de quitação do contrato, a cessação dos descontos e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

O Recorrido alega que como comprovado pelos extratos da conta corrente após a liquidação os valores das parcelas foram estornados de forma que não há houve dano material. Argumenta que não deter acesso à folha de pagamento, e a consignação é realizada pela fonte pagadora, ao final requer que o recurso seja improvido.

Em primeiro lugar, impõese reconhecer que a relação jurídica entre as partes subsume-se às normas do CDC, especialmente à previsão do artigo 14, que estabelece a responsabilização objetiva do fornecedor por danos decorrentes da prestação de serviços defeituosos.

Consoante comprovam os elementos coligidos aos autos, a autora firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil em 06/07/2021, com previsão de quitação por 54 parcelas de R$194,94, a iniciarse em 25/08/2021 e concluirse em 25/01/2026. Não obstante, após entrar em contato com o atendimento do Banco e realizar a quitação integral do saldo remanescente em 11/04/2024, no importe de R$3.245,62, continuaram a incidir descontos indevidos diretamente em sua folha de proventos.

De igual maneira, verificase, pelos extratos e holerites acostados, que nas competências de fevereiro, março e abril de 2025 subsistiram descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$194,94, sob a rubrica de empréstimo consignado, mesmo após a quitação integral do contrato. A título exemplificativo, no holerite de março de 2025 consta a anotação de “CONSIG. BANCO DO BRASIL” no valor de R$194,94, enquanto no extrato de 03/04/2025 observase o lançamento “Devol Parc Consignação” no exato montante de R$194,94, revelando que o desconto não apenas foi efetuado, mas posteriormente estornado.

Tal quadro evidencia uma prática que gera insegurança e desorganização no planejamento financeiro da autora, especialmente por tratarse de idosa, aposentada e beneficiária de proventos de natureza alimentar, cujo rendimento mensal não poderia sofrer ingerências indevidas e sucessivas.

Dessa maneira, não se pode interpretar a situação como simples aborrecimento ou vicissitude do dia a dia, mas sim como uma falha continuada e grave na prestação de serviços por parte do requerido.

Importa ressaltar que a cobrança indevida e reiterada de valores após quitação não constitui simples dissabor, mas dano moral, por representar vulneração direta à tranquilidade e previsibilidade esperadas nas relações de consumo.

No caso, não houve dano material, em razão dos estornos, inclusive não há pedido de restituição de valores. A pretensão é receber indenização a título de dano moral, em razão dos descontos no holerite, embora estornado com crédito na conta corrente.

Embora quem efetue os descontos na folha de pagamento é o empregador, incumbia ao banco informar que houve quitação e solicitar a cessação dos descontos mensais.

Após quitar seu empréstimo deveria cessar os descontos em sua folha de pagamento, pois embora tenha havido estorno gera transtorno e aborrecimentos, considero que tal fato constitui falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUITADO . DESCONTOS POSTERIORES INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS LIMINAR. DINÂMICA REITERADA E IRREGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ RESTITUÍDOS. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO . CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS READEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PR 00021450420248160087 Guaraniaçu, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 15/06/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2025)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. ESTORNO POSTERIOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ACÓRDÃO SÚMULA NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CUSTAS JÁ PAGAS. FIXO OS HONORÁRIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-AC - Apelação Cível: 0019817-45.2014.8 .01.0070 Rio Branco, Relator.: Juiz de Direito Danniel Gustavo Bomfim Araújo da Silva, Data de Julgamento: 20/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO EXPIRADO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. ESTORNO VOLUNTARIAMENTE EFETUADO PELO BANCO MENSALMENTE. TRANSTORNOS CAUSADOS AO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA Mais... DESPROVIMENTO DO RECURSO -
Constatado o ilícito praticado pela Instituição Financeira, que vem descontando do contracheque do Autor empréstimo já quitado, sem se cercar dos cuidados necessários antes de realizar a operação, caracterizado está o dano moral puro e o dever de indenizar - Ainda que a Instituição, a cada desconto realizado, efetue o estorno do débito mensalmente de forma voluntária, a simples conduta de efetuar o desconto indevido já configura dano moral, tendo em vista que causa transtornos ao consumidor, que fica sem dispor do numerário até a data do estorno, além de configurar a manutenção de um vínculo já expirado contratualmente.
O art. 14, caput, do CDC, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) (TJ-PB 0001335-41.2014.8.15.0561, Relator.: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/05/2017, 1ª Câmara Especializada Cível)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, e adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não houve maiores transtornos para justificar .

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e DECLARO quitado o contrato objeto dos autos; DETERMINO que o banco se abstenha de lançar, realizar ou permitir quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário da Recorrente relativo ao contrato quitado, sob pena de incidir em multa de R$ 2.000,00. Por fim, CONDENO o recorrido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025